Tribunal: CARF
Processo: 10166.726119/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726119/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
SANDRA MARIA SOARES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
IRPF. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE.
Apurado o recebimento indevido, com base em declaração de ajuste
retificadora tempestivamente apresentada, é cabível a exigência fiscal visando
reaver o imposto de renda restituído indevidamente, acrescidos dos encargos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726119/2011-38
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726119/2011-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/38):
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 28/31, lavrada em 18/08/2011, em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual - DAA do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, tendo sido apurada restituição indevida a devolver no valor de
R$ 502,64 e juros de mora sobre restituição recebida indevidamente calculados até
08/2011.
Também foi lavrada Notificação de Lançamento, de fl. 32, na qual foi apurada multa
por atraso na entrega da DAA do exercício 2008, ano-calendário 2007 no valor de
R$ 165,74.
Cientificada do lançamento, a notificada apresentou impugnação, de fls. 03/06, em
12/09/2011, afirmando, em síntese, que:
Encaminhou sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano-calendário 2006 no prazo
legal, resultando em imposto a restituir de R$ 25,64.
Em 2008, quando foi enviar a DAA do ano-calendário 2007, incorreu em erro,
utilizando o programa errado, retificando a DAA do ano-calendário 2006, com os
dados da DAA do ano-calendário 2007, resultando em imposto a restituir de R$
528,00.
Em 2010, foi informada de que seu CPF estava irregular pela não apresentação da DAA
do ano-calendário 2007.
Para corrigir, baixou o programa do ano-calendário 2006, e retificou para os valores
originais e enviou a DAA do ano-calendário 2007 com os valores recebidos, que entrou
como fora do prazo, gerando a multa de R$ 165,74 com data de vencimento de
11/10/2011.
Recebeu também a Notificação para pagar a importância de R$ 502,64 restituída
indevidamente referente ao ano-calendário 2006.
Sempre honrou com suas obrigações com o fisco; trata-se de erro no procedimento
referente ao envio da declaração do ano-base 2007, exercício 2008; a retificação da
declaração do ano-calendário 2006 resultou em toda essa confusão; não houve vontade
de fraudar, pois informou corretamente e dentro do prazo os rendimentos tributáveis dos
exercícios.
Houve erro de procedimento, não acreditando que possa ser penalizado por ter
errado no envio da declaração. A multa não é razoável porque o envio foi
realizado, contudo no programa errado.
A restituição não é indevida porque está prevista na declaração do exercício 2008, ano-
calendário 2007.
Solicita, por fim, a anulação do pagamento da multa de R$ 165,74 e da restituição do
valor de R$528,28.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Correta a apuração da restituição indevida a devolver no ano-calendário 2006, uma vez
que a contribuinte recebeu indevidamente restituição, por ter retificado a declaração
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726119/2011-38

com dados do ano-calendário seguinte, gerando imposto a restituir maior e não
condizendo com os dados corretos da declaração de 2006.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. ERRO NA ESCOLHA DO
PROGRAMA DO IRPF.
Descabe a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário 2007, por ter a contribuinte entregue a declaração daquele ano
tempestivamente, apenas utilizando o programa gerador de declaração do ano-
calendário anterior.
Cientificada da decisão, em 03/02/2017 – sexta-feira (fls. 61), a contribuinte, em
07/03/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 65/68), alegando, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição intercorrente pelo lapso temporal decorrido entre o protocolo da impugnação e a
intimação da decisão recorrida, em latente violação ao art. 1o da Lei no 9.874/99 e, no mérito, não
se vislumbra o recebimento indevido com vista a devolução, pois já houve a restituição do
devido. Alega também que teve bloqueadas em razão do presente feito suas restituições dos
exercícios de 2014 e 2015, cujos valores são superiores ao ora em discussão, não restando
procedida há época a devida compensação de ofício, não podendo assim agora fazê-la por falta
de previsão legal. Requer, ao final, preliminarmente, o arquivamento dos autos diante da
prescrição ocorrida e, no mérito, o reconhecimento da inexistência de restituição indevida com a
devolução das restituições bloqueadas a que faz jus, devidamente corrigidas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/87.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 88), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega a Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da autuação (12/09/2011) e intimação
da decisão recorrida (02/02/2017) transcorrem mais de cinco anos – operando-se na espécie a
prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726119/2011-38

Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do
art. 174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez
suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em
inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não
correndo, via de regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito,
em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da restituição indevida – do pedido de liberação de restituições de anos-
calendário posteriores bloqueadas:
O litígio recai sobre a restituição recebida indevidamente, no valor de R$ 502,64,
acrescida dos encargos legais, apurada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
do lançamento, além da restituição do imposto de renda bloqueado relativo aos anos-calendários
de 2014 e 2015.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 36/38) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 7/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente, no particular, em pleitear o
afastamento da devolução da restituição por ela já recebida quando da apresentação da DAA
original, cujo recebimento indevido não nega e até reconhece – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 56/57), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
A contribuinte apresentou as seguintes Declarações de Imposto de Renda da Pessoa
Física para o ano-calendário 2006, exercício 2007 e ano-calendário 2007, exercício
2008: Ano-calendário 2006, exercício 2007

Ano-calendário 2007, exercício 2008

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726119/2011-38

Por sua vez, as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs enviadas pela
única fonte pagadora, Ministério das Cidades, para os anos-calendário 2006 e 2007,
estão abaixo demostradas:

Conclui-se, assim, que a contribuinte informou corretamente seus rendimentos na DAA
original do ano-calendário 2006, exercício 2007. No ano seguinte, ao elaborar e enviar a
DAA do ano-calendário 2007, exercício 2008, utilizou o programa do ano anterior,
retificando a DAA do ano-calendário 2006 e deixando sem envio a DAA do ano-
calendário 2007. Posteriormente, ao ser informada do erro, retificou novamente a DAA
do ano-calendário 2006 para os valores corretos e enviou a DAA do ano-calendário
2007 em 27/07/2011.
Assim, entendo que o lançamento da restituição indevida a devolver do ano-
calendário 2006, exercício 2007, no valor de R$ 528,28 é correto, posto que o
resultado daquela declaração é de R$ 25,64, tendo a contribuinte recebido
indevidamente o valor a mais. Nesse caso, não é possível no processo administrativo
tributário considerar o que foi restituído a mais em um ano com o valor a restituir
de outro ano, visto que a compensação tributária não é de competência desse órgão
julgador.
Quanto à multa aplicada pela entrega com atraso da DAA do ano-calendário, exercício
2008, entendo que esta é indevida, visto que o contribuinte enviou a referida DAA no
prazo legal, tendo utilizado, por equívoco, o programa do ano-anterior.
Isto posto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, mantendo o lançamento
de restituição indevida a devolver de R$ 502,64 do ano-calendário 2006, exercício
2007 e cancelando a multa por atraso na entrega da declaração do ano-calendário 2007,
exercício 2008.
Portanto, uma vez apurada restituição a devolver diante da apresentação
tempestiva da DAA – cuja responsabilidade, diga-se de passagem, pelo conteúdo e veracidade
das informações, despesas e rendimentos recebidos registrados, pertence exclusivamente ao
titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99 - correta é
manutenção da atuação acompanhada dos encargos legais cabíveis, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto aos eventuais pedidos de liberação das restituições retidas em face do
processamento das DAA/2014 e 2015, tem-se que o presente recurso não é via própria para se
perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão de instância – sendo
competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726119/2011-38

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento fiscal emitido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original